Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-65.2014.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000849-65.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA - CPF: 605.433.379-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
REMESSA NECESSÁRIA
- REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer no 0000849-65.2014.811.0109

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA
,
que determinou que os requeridos
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
disponibilizem “consulta médica com oftalmologista e ortopedista, procedendo a todos os exames e tratamento que forem necessários, inclusive intervenção cirúrgica”, em favor do paciente APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA.”, confirmando a liminar concedida nos autos.

Nas razões recursais o Município de Marcelândia/MT, requer em preliminar a nulidade da sentença alegando por ausência de fundamentação na sentença.

No mérito, aduz que não tem obrigação de atender a presente demanda em razão da mesma ser classificada como de Alto Custo, da indisponibilidade de interesse público, invocando também a independência dos poderes e a Judicialização da Política.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformado o r. decisum, excluindo a sua responsabilidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Argui o Apelante, em sede de preliminar, que a sentença objurgada não foi fundamentada.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado:

01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa;

02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso;

03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação;

04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda;

05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso;

06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da apelação, o Magistrado a quo fez constar na sentença quanto a fundamentação, como cito, id. 122212641:

“(...)

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

O Município de Marcelândia embora devidamente citado não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia nos termos do artigo 344, do CPC, porém deixo de aplicar seus efeitos nos termos do artigo 345, II do CPC.

Trata-se de ação cominatória com o objetivo de compelir os requeridos a fazer “consulta médica com oftalmologista e ortopedista, procedendo a todos os exames e tratamento que forem necessários, inclusive intervenção cirúrgica”, em favor do paciente APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA.

Alega que a paciente foi vítima de tentativa de homicídio, sendo atingida por 03 (três) tiros, no dia 11.11.2013, o que causou-lhe perda total da visão do olho direito e perda parcial do olho esquerdo e, após 02 (dois) anos, sofreu um acidente de trabalho que lesionou seu joelho esquerdo.

De início, importa registrar ser incontestável a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento médico postulado na ação. Isso porque o caso é de responsabilidade solidária dos entes federativos, Município e Estado consoante pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (STJ - AGA – 886974 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Fonte DJ - Data:29/10/2007 Página:208 - Relator(A)

João Otávio De Noronha).

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já determinou:

“a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária” (Informativo No 470 – Dever do Estado de Fornecer Medicamentos: Direito à Saúde e Análise do Caso Concreto – Processo: SS – 3205).

Vencida essa premissa, tem-se que a Constituição Federal assegura ser a saúde “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 196).

A Suprema Corte, intérprete última da Constituição Federal, quando da análise do alcance do dispositivo supracitado, esclareceu que:

“o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos (...). O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional” (STF - Supremo Tribunal Federal - RE-AgR - Processo: 271286 Fonte DJ 24-11-2000 Relator(a)

CELSO DE MELLO).

O direito à Saúde é elencado na Constituição Federal como direito básico do cidadão. Trata-se, portanto, de obrigação da Administração Pública, como órgão executor das políticas administrativas do Estado, de pôr em prática e garantir ao cidadão tal direito.

Não se trata de exercício de poder discricionário por parte do requerido. Não está o Poder Judiciário a julgar o juízo de conveniência e oportunidade acerca da construção de uma escola ou de uma nova rodovia, mas sim obrigando o Estado a cumprirem atribuições decorrentes de seu poder vinculado. O direito à saúde não é uma discricionariedade dos órgãos públicos. Não cabe a este avaliar se irá ou não reconhecer ao cidadão o seu direito à saúde, pois o direito é assegurado pela norma constitucional.

Nessa ordem de ideias, a intervenção judicial por meio do atendimento da pretensão do cidadão de receber a intervenção necessária à sua saúde não traduz, de forma alguma, violação ao postulado da separação dos poderes, antes, constitui atuação legítima e constitucional do Poder Judiciário no seu papel de tutela dos direitos fundamentais frente à omissão ou ineficiência dos serviços públicos.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES – GARANTIA FUNDAMENTAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA VIOLAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL – INVOCAÇÃO DESCABIDA – AFRONTA À LEI DO ORÇAMENTO - INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Tratando-se o direito a saúde de um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes. A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração pública. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC no 33060/2014). (Apelação / Reexame Necessário 12616/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015).

Com efeito, descabe ao Estado (gênero) escusar-se do fornecimento do tratamento, alegando a indisponibilidade do interesse público, ofensa aos princípios da administração pública ou supremacia do interesse público, tendo em vista que o direito à vida e o direito a saúde estão atrelados à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), em função da qual todos os demais princípios, em regra, são relativizados.

Por isso é que se pode dizer que o tratamento pleiteado pela parte autora não implica em desrespeito à política de saúde pública, nem tampouco beneficia um cidadão em detrimento aos demais, infringindo o princípio da isonomia. Busca, sim, dar íntegro atendimento ao direito constitucional à saúde e à vida. Em situações análogas, os Tribunais pátrios já decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE ACOMETIDO DE HÉRNIA ABDOMINAL CUMULADA COM OBESIDADE. PLEITO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. MEDICAÇÃO NÃO CONSTANTE DO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESNECESSIDADE. DEVER DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR O TRATAMENTO PRETENDIDO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DIREITO DA APELADA DEVIDAMENTE COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo em vista que a responsabilidade de prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, não há que se falar em ilegitimidade do Município para figurar no pólo passivo da demanda. O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. O fato da medicação postulada não constar no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da referida entidade, não deve implicar em restrição ao seu fornecimento, pois tais protocolos clínicos, sendo normas de inferior hierarquia, não podem prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. A produção da prova pericial é desnecessária, tendo em vista que a solução da lide depende apenas de interpretação de princípios constitucionais e dispositivos legais.” (TJPR ­ Ac. 31960 ­ Ap. Cível 0857730-2 ­ 5.a CCv ­ Rel. Luiz Mateus de Lima ­ DJPR 864 de 16/05/2012).

Não obstante isso, também não se pode negar que os Requeridos, diante dos dispositivos legais inicialmente citados, não podem recusar o cumprimento de seu dever, sob a alegação de ausência de recursos orçamentários ou por se tratar, como querem alguns, de normas programáticas, cuja aplicação dependa de planos ou programas de atuação governamental.

Por mais relevantes que sejam as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos ou por mais necessária que seja a regulamentação dos procedimentos atinentes ao Sistema Único de Saúde, não é possível desrespeitar a Constituição Federal, sob pena de violação à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos, e, mais ainda, dando poderes ao administrador para, sob os mais variados pretextos, descumprir a Lei Maior.

A saúde e a vida devem prevalecer como regra, sobre o direito do ente público em gerir as verbas públicas. A discussão que se estabelece não se baseia em cifras ou despesas do Estado, mas no direito à vida, que deve ser perseguido acima de todas as forças, não sendo legítimo e humano ignorá-lo.

No caso em tela, impende ressaltar que a necessidade do procedimento específico pela parte autora restou devidamente demonstrada nos autos, conforme ficha de referência, encaminhamento médico, receituários médicos (fls. 32/47), tratando-se de ponto incontroverso.

Analisando a narrativa fática descrita na exordial com os elementos probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente está necessitando do procedimento médico, e está esperando pelo procedimento a longo tempo, trazendo aos autos laudo médico e exames, que atestam os problemas de saúde e limitações que não foi atendido pelos requeridos.

Nesse cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe.
(...)”.

Têm-se, portanto, que o Juízo a quo expôs exatamente a fundamentação bem como citou jurisprudências aos fatos alusivos à demanda em questão, contrário ao alegado pelo Apelante em seu recurso de apelação, desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a presente preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em favor de
APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA
, com 05 (cinco) anos de idade à época, ajuizou em
01/06/2021
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela provisória de urgência satisfativa no 1001509-91.2021.8.11.0078 em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCRELÂNDIA E ESTADO DE MATO GROSSO,
visando que seja disponibilizado o tratamento necessário, inclusive intervenção cirúrgica e medicamentos para a recuperação do olho em virtude do trauma sofrido.

Extrai-se dos autos que a Sra. Aparecida Claudete Alves Pessoa foi vítima de tentativa de homicídio, sendo atingida por 03 (três) tiros, no dia 11/11/2013, causando-lhe perda total da visão do olho direito e perda parcial do olho esquerdo. E, por infortúnio, após dois anos, a paciente sofreu um acidente de trabalho que resultou em uma lesão no joelho esquerdo.

Deferido a tutela em 13/08/2014 (Id. 122212640- f.66), pelo magistrado
a quo,

tendo sido confirmada na análise do mérito, em
17/05/2021 (Id. 122212641)
, quando da procedência da inicial.

Com essas considerações passarei a análise conjuntamente da remessa necessária e do recurso voluntário.

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
se insurge, alegando violação dos princípios constitucionais da isonomia/impessoalidade e da universalidade do acesso à saúde.

Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito de APARECIDA CLAUDETE ALVES PESSOA, a
a realização do tratamento com ortopedista e oftalmologista, inclusive com procedimento cirúrgico
.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade de se proceder ao tratamento “consulta médica com oftalmologista e ortopedista, procedendo a todos os exames e tratamento que forem necessários, inclusive intervenção cirúrgica pleiteada em caráter de urgência, considerando o lapso temporal, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que
o procedimento pleiteado,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao Recurso do Município de Marcelândia, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO,
em parte, o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação do Município de Marcelândia no custeio e responsabilidade do procedimento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022